Tribunal: TJBA
Processo: 8018385-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018385-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR BARRETO DA SILVA PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL C
I
VIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias dos agravados, por entender que eram impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. O agravante pleiteou a nulidade do desbloqueio e a manutenção da penhora, alegando ausência de prova da impenhorabilidade.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados em contas bancárias podem ser considerados automaticamente impenhoráveis, independentemente de trânsito em julgado da decisão que reconhece a impenhorabilidade.

III. Razões de decidir
A legislação processual civil (art. 833, X, do CPC) estabelece como impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, regra estendida pela jurisprudência a quaisquer aplicações financeiras ou contas correntes.
A impenhorabilidade de tais valores visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade do devedor, sendo presunção que pode ser afastada apenas mediante prova de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que determinou o desbloqueio das quantias penhoradas.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de sua origem ou aplicação, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito. 2. A liberação dos valores pode ocorrer de ofício, sem necessidade de contraditório ou trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 832 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.711.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.068.634/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, 3ª Turma, j. 06.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018385-68.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravados,
EDINEA DE MELO SOUZA, FRANCISCO LUIZ DE SOUZA E MARTA LUCIA DA SILVA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA